Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719811-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE, indeferiu novo cronograma que visava a dilação do prazo de finalização das obras reparatórias para 1a semana de julho de 2024. Em suas razões recursais (ID 59131030), o executado agravante informa que, diante da complexidade da obrigação de fazer, pediu a dilação de prazo conforme cronograma de execução com término projetado para a 2a semana de maio/2024, o que foi deferido em decisão proferida em 15/02/2024, sem considerar que referido cronograma apresentava início em dezembro/2023. Nessa esteira, opôs embargos de declaração em que alegou demora no início da execução das obras por resistência do condomínio agravado em liberar o acesso e reiterou novo cronograma com término projetado para a 1a semana de julho/2024, o qual ressalta ter sido apresentado ao juízo em 09/02/2024, isto é, 6 (seis) dias antes da decisão então embargada. Contudo, os embargos de declaração foram rejeitados e foi mantido o prazo limite de execução das obras na 2a semana de maio/2024. Sustenta a necessidade de prazo de 6 (seis) meses para execução da obra, com liberação de toda a área pelos condôminos e isolamento do local para montagem de equipamentos e acesso de funcionários, nega voluntariedade no descumprimento da obrigação e aduz que, viabilizado o início da execução da obra somente em fevereiro/2024, resta impossibilitada, por razões alheias e imprevisíveis ao seu controle, a finalização na 2a semana de maio/2024. Defende, assim, o não cabimento de penalização com aplicação da multa do art. 523, § 1o do CPC, sob pena de excesso e desequilíbrio, tendo em vista que a execução da obra, iniciada em 06/02/2024, se encontra em andamento. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada “a suspensão da penalidade do artigo 523, §1o do CPC e ampliação da data limite de conclusão da obrigação de fazer até a segunda quinzena de julho/2024”. Preparo recolhido (ID 59131046). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante se insurge contra decisão que manteve a 2a semana de maio/2024 como termo final do cumprimento da obrigação de fazer. Em sede liminar, busca sobrestar os efeitos da decisão agravada para que seja suspensa a penalidade do art. 523, §1o do CPC e para que seja prorrogada a data limite de conclusão da obrigação de fazer para a 2a quinzena de julho/2024. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. O juízo de origem recusou, em decisão de embargos declaratórios, nova prorrogação da data limite para conclusão da obrigação de fazer, mantendo a dilação que – com base em anterior cronograma apresentado pelo próprio executado – fora concedida na decisão embargada. Eis a fundamentação da decisão ora agravada: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A tese desenvolvida pela parte executada é no sentido de que a decisão vergastada seria omissa, porquanto, este Juízo não teria considerado a petição protocolada no ID no 186383080, indicando novo cronograma de finalização das obras, para 1a semana de julho de 2024. Segundo o executado, a decisão de ID no 185304397, proferida em 15/02/2024, concedeu prazo com base no primeiro cronograma, considerando a 2a semana de maio/2024, sem observar a petição protocolada no ID no 186383080, em que alega dificuldade por parte do condomínio em franquear a entrada da ré para iniciar os trabalhos, bem como indica novo cronograma para a 1a semana de julho/2024. A parte embargada se insurgiu contra os embargos, alegando inexistirem provas de que teria colocado óbices à entrada da embargante nas dependências do condomínio. É o relato do necessário. Decido. Adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do executado não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a alegação de erro de julgamento ou não acolhimento de dilação do prazo pretendido. Nesse contexto, a via eleita pelo exequente se mostra inadequada, porquanto os aclaratórios não se prestam a contraditar descontentamento com a decisão. Nesse sentido: [...] Ademais, a título de debate jurídico, os documentos trazidos ao feito pelo executado não comprovam a necessidade de dilação de prazo por 02 (dois) meses, conforme pretendido pelo executado. Nesse contexto, tenho que os presentes embargos de declaração possuem o condão de modificar a decisão de ID 185304397, em razão da insatisfação do devedor quanto ao prazo fixado para o término da realização da obrigação de fazer ora executada. Desse modo, tenho que os presentes embargos não apresentam a omissão apontada pelo exequente, devendo, portanto, serem rejeitados. Dispositivo Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.” negrito original, sublinhado nosso Conquanto relevantes os argumentos recursais, não verifico, a princípio, vícios na decisão agravada que autorizem o deferimento do pedido liminar. Além de não constatar de plano vícios a serem aclarados na decisão embargada, veja-se que o julgador de origem ressaltou a não comprovação da necessidade de nova dilação do prazo. Nesse aspecto, corroborando o juízo a quo, entendo nesse exame prefacial não haver elementos aptos a formar convicção prima facie no sentido de que a parte exequente criou embaraços ao início da execução das obras e que, assim, teria inviabilizado a execução nos termos do primeiro cronograma. Na espécie, impõe-se preconizar a necessidade de mais acurada apreciação dos argumentos recursais e dos documentos que o instruem, assim como de observância ao contraditório, a fim de oportunizar à exequente agravada se manifestar sobre eventuais impedimentos ao início e ao progresso da execução da obrigação de fazer exequenda, de modo a melhor esquadrinhar os motivos de não finalização das obras no prazo do primeiro cronograma apresentado pela própria executada agravante. Até porque, não se avista, por ora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, até então, não houve aplicação da multa questionada e, caso se evidencie justificada a inviabilidade de execução da obrigação de fazer no prazo do primeiro cronograma apresentado pela própria executada, cabe salientar ser possível a prorrogação do prazo para finalização da obra que já se encontra em andamento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária à concessão inaudita altera pars do pedido liminar, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária por meio do mérito recursal. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator